Tribunal: TJMT
Processo: 1026315-65.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026315-65.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), NOELANIA RIBEIRO LEAO COSTA - CPF: 978.996.901-53 (EMBARGADO), K. L. C. - CPF: 056.396.281-03 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NOELANIA RIBEIRO LEAO COSTA - CPF: 978.996.901-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

EMBARGADO(S):

BRADESCO SAÚDE S.A.

K.L.C., representado pela genitora NOELANDIA RIBEIRO LEÃO COSTA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
– LIMITAÇÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - OMISSÃO
- OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

Presente a omissão apontada pelo embargante quanto à limitação temporal da multa, o v. acórdão deve ser corrigido a fim de
limitar o período de incidência da multa arbitrada, fixando o prazo de 3
0 (trinta) dias, a incidir a partir de 72 (setenta e duas) horas da data da intimação da decisão que a confirmou.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BRADESCO SAÚDE S.A.,
opõe recurso de embargos de declaração (ID 202554655), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID 201178657, proferido no recurso de agravo de instrumento, o qual desproveu o recurso da requerida/embargante para manter a decisão singular que
“deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a requerida restabeleça o Certificado 00043, referente à Apólice de Seguro Saúde Empresarial nº 589267 SF 01, com a consequente expedição de nova carta de portabilidade em favor de K.L.C., bem como determinou a intimação do requerido para cumprimento dessa determinação, no prazo máximo de cinco (cinco) dias. Em caso de descumprimento desta ordem judicial, arbitro multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 297 do CPC/15.”

O embargante sustenta a ocorrência de omissão no v. acórdão em relação à limitação temporal da multa, por descumprimento de decisão judicial, nos termos do art. 412 do CC.

Alega que o v. acórdão consignou que na hipótese de rescisão a operadora deve disponibilizar a migração para modalidade individual e/ou familiar, mas o embargante não comercializa planos individuais.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que seja sanado o vício apontado.

Nas contrarrazões, a parte embargada requer o desprovimento do recurso e a condenação da embargante em litigância de má-fé em razão de embargos manifestamente protelatórios (ID
203021668).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Presentes,
in casu
, qualquer das hipóteses supra, devem ser acolhidos os embargos.

Na hipótese em comento, pela análise dos argumentos lançados, verifica-se que, de fato, o aresto contém a omissão apontada pela parte embargante, a qual pode e deve ser sanada no âmbito dos aclaratórios.

Observa-se que a decisão singular (ID 190191191), fixou multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), no caso de descumprimento da liminar, a qual determinou que a requerida, ora embargante, promovesse a expedição de nova carta de portabilidade em favor do menor K.L.C.

E no recurso de agravo (ID 189323159), houve o pedido de redução da multa arbitrada, o qual não foi analisado, razão pela qual passo à sua análise.

No que diz respeito à multa arbitrada, verifica-se que esta constitui o instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, servindo para induzir o devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial.

Assim, o valor arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), para o caso de descumprimento da liminar, mostra-se perfeitamente viável, haja vista a finalidade da multa e a capacidade econômica da embargante.

Nestes termos, entendo razoável a fixação da multa em R$ 1.000,00 (mil reais), devendo ser limitada a 20 (vinte) dias multa, a incidir a partir de 72 horas da intimação da decisão que a confirmou.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MULTA COMINATÓRIA. Cabimento. As astreintes visam garantir a efetividade do decisum. Manutenção do valor arbitrado, uma vez que considerados os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. [...] RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
”
(TJ/SP, 2ª Câmara de Direito Privado, RAI 2260818-75.2015.8.26.0000, Relator(a): Rosangela Telles, j. em 23/03/2016, publicação: 23/03/2016).

Em relação a impossibilidade de migração plano de saúde na modalidade individual, tendo em vista a ausência de comercialização pelo plano de saúde, verifica-se que não houve omissão, uma vez que restou consignado no v. acórdão que nos termos da Resolução Normativa nº 438/2018 da ANS,
deve ser assegurado aos beneficiários do contrato de plano de saúde empresarial, na hipótese de rescisão da avença entre os contratantes (estipulante e operadora), a disponibilidade de sua migração para a modalidade individual e/ou familiar (ID 201178657).

Logo, neste ponto, não há falar em omissão.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020)

Ante o exposto,
acolho parcialmente os
embargos de declaração
apenas para sanar a omissão apontada em relação a manutenção do valor da multa diária aplicada (R$ 1.000,00) para
limitar o período de incidência, fixando o prazo de 2
0 (vinte) dias, a incidir a partir de 72 (setenta e duas) horas da data da intimação da decisão que a confirmou.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024